Tribunal: TJSP
Processo: 1009267-92.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal - Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Abusividade in concreto – Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS – Necessária adequação das taxas praticadas – Restituição que deverá

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal - Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Abusividade in concreto – Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS – Necessária adequação das taxas praticadas – Restituição que deverá ocorrer de forma simples, ante ausência de má-fé - Cobrança de juros considerada abusiva, que não justifica, per se, a reparação moral – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.